Tribunal: TJES
Processo: 5001354-10.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001354-10.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO: ALEXANDRE GOMES NUNES e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001354-10.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

AUT. COATORA: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 2ª TURMA DA CAPITAL

P. INT. PASSIVA: ALEXANDRE GOMES NUNES E DANIELY MIRANDA RIBEIRO NUNES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
METRON ENGENHARIA LTDA
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado ao
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
2
ª TURMA DA CAPITAL
no bojo da ação tombada sob o nº 0024030-68.2019.808.0347 que manteve a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a referida demanda.

Alega a impetrante, em breve síntese, que: (i) é parte demandada no bojo da ação de nº 0024030-68.2019.808.0347 que em primeiro grau tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível de Vitória; (ii) a sentença proferida pelo juízo singular afastou a tese de incompetência do Juizado Especial aduzida em contestação; (iii) há necessidade de realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito previsto na Lei 9.099/95; e (iv) manejado recurso inominado, o órgão ora apontado como autoridade coatora manteve a sentença singular que entendeu pela competência do Juizado Especial, sendo este o ato coator.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a parte impetrante, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo nº 0024030-68.2019.808.0347, e,
“também, dos efeitos do Acórdão proferido, impedindo-se a execução do julgado [...]”.

A título de provimento final, pleiteou a concessão da segurança, para invalidar o ato coator, declarando sua nulidade e, via de consequência, extinguindo o processo nº 0024030-68.2019.808.0347 sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Em decisão constante no ID 2258520, foi deferido o pedido liminar, de modo a suspender
“a ação de indenização por dano
s
mora
is e materiais
(Processo nº
0024030-68.2019.808.0347
), proposta perante o
6
º Juizado Especial Cível de Vitória, sobrestando, inclusive, eventual prazo recursal em curso, bem como os efeitos do acórdão proferido pela Egrégia
2
a
(Terceira) Turma Recursal do Colegiado Recursal da Capital, até o julgamento final deste mandamus”.

Na oportunidade, também foi determinada a citação da parte interessada passiva, e a notificação da autoridade coatora, do Estado do Espírito Santo e da Procuradoria de Justiça Cível, para, querendo, manifestarem-se.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID 2525618), informando que não possui interesse em integrar a lide.

Em resposta,
ALEXANDRE GOMES NUNES E DANIELY MIRANDA RIBEIRO NUNES

apresentaram manifestação no ID 2696665, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento do
mandamus
e, no mérito, requerem a denegação da segurança.

A autoridade coatora não prestou informações (ID 2785903).

Ato contínuo, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 2812567, pela desnecessidade de atuação no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conceder parcialmente a segurança
postulada a fim de reconhecer a incompetência absoluta do 6º Juizado Especial Cível de Vitória, e da 2ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para processar e julgar o processo nº 0024030-68.2019.808.0347, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital. É como voto.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001354-10.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

AUT. COATORA: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 2ª TURMA DA CAPITAL

P. INT. PASSIVA: ALEXANDRE GOMES NUNES E DANIELY MIRANDA RIBEIRO NUNES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 2ª TURMA DA CAPITAL
)

Consoante relatado, a parte interessada passiva, preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, por entender que o ato a ser impugnado é a sentença e não o acórdão do Colegiado Recursal que apenas teria confirmado a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Entretanto, analisando detidamente os autos, entendo que razão não lhe assiste, justamente porque o
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 2ª TURMA DA CAPITAL
desproveu o recurso inominado interposto pela parte aqui impetrante, rejeitando a alegação de preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001354-10.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

AUT. COATORA: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 2ª TURMA DA CAPITAL

P. INT. PASSIVA: ALEXANDRE GOMES NUNES E DANIELY MIRANDA RIBEIRO NUNES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Como relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
METRON ENGENHARIA LTDA
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado ao
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
2
ª TURMA DA CAPITAL
no bojo da ação tombada sob o nº 0024030-68.2019.808.0347 que manteve a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a referida demanda.

Alega a impetrante, em breve síntese, que: (i) é parte demandada no bojo da ação de nº 0024030-68.2019.808.0347 que em primeiro grau tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível de Vitória; (ii) a sentença proferida pelo juízo singular afastou a tese de incompetência do Juizado Especial aduzida em contestação; (iii) há necessidade de realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito previsto na Lei 9.099/95; e (iv) manejado recurso inominado, o órgão ora apontado como autoridade coatora manteve a sentença singular que entendeu pela competência do Juizado Especial, sendo este o ato coator.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a parte impetrante, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo nº 0024030-68.2019.808.0347, e,
“também, dos efeitos do Acórdão proferido, impedindo-se a execução do julgado [...]”.

A título de provimento final, pleiteou a concessão da segurança, para invalidar o ato coator, declarando sua nulidade e, via de consequência, extinguindo o processo nº 0024030-68.2019.808.0347 sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Em decisão constante no ID 2258520, foi deferido o pedido liminar, de modo a suspender
“a ação de indenização por dano
s
mora
is e materiais
(Processo nº
0024030-68.2019.808.0347
), proposta perante o
6
º Juizado Especial Cível de Vitória, sobrestando, inclusive, eventual prazo recursal em curso, bem como os efeitos do acórdão proferido pela Egrégia
2
a
(Terceira) Turma Recursal do Colegiado Recursal da Capital, até o julgamento final deste mandamus”.

Na oportunidade, também foi determinada a citação da parte interessada passiva, e a notificação da autoridade coatora, do Estado do Espírito Santo e da Procuradoria de Justiça Cível, para, querendo, manifestarem-se.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID 2525618), informando que não possui interesse em integrar a lide.

Em resposta,
ALEXANDRE GOMES NUNES E DANIELY MIRANDA RIBEIRO NUNES

apresentaram manifestação no ID 2696665, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento do
mandamus
e, no mérito, requerem a denegação da segurança.

A autoridade coatora não prestou informações (ID 2785903).

Ato contínuo, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 2812567, pela desnecessidade de atuação no feito.

Sabe-se que o mandado de segurança é uma ação constitucional cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Publico.

O essencial deste remédio constitucional é a manifestação do direito líquido e certo que se dá mediante prova pré-constituída do ato jurídico ou omissão que ocasionaram a sua violação.

Inicialmente, observo ser a impetrante requerida em ação indenizatória ajuizada por Alexandre Gomes Nunes e Daniely Miranda Ribeiro Nunes que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível de Vitória.

No bojo da citada demanda, busca a parte autora reparação econômica em virtude de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de gás do apartamento que possuem no Condomínio Privilege (unidade 702/2).

A sentença proferida rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial – tese alegada pela ora impetrante em contestação – sob o fundamento de ser desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que os elementos probatórios produzidos se mostravam suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

No mérito, a demanda fora julgada procedente de forma a condenar a ora impetrante e as corrés – Rossi Engenharia S/A, Gestia Empreendimentos S/A e Agerato Empreendimentos S/A –, de forma solidária, ao pagamento, da indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso inominado ratificando, dentre outras, a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que deve ser realizada prova pericial que não se mostra compatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

Foi, então, praticado o ato aqui apontado como coator, consubstanciado no acórdão exarado pela 2ª Turma Recursal que manteve a competência do Juizado Especial Cível, basicamente sob a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, sustenta a recorrente que o Juizado Especial Cível é incompetente em razão da necessidade de produção de prova pericial ante a complexidade da matéria suscitada nos autos e que em razão do não acolhimento do pedido de perícia, ocorreu o cerceamento de defesa.

Aduz que a perícia realizada na ação ajuizada pelo Condomínio não foi concluída ou homologada pelo juízo da causa, não podendo ser considerada para prova de qualquer dano.

Todavia, embora o laudo pericial valorado como prova nestes autos não tenha sido concluído no processo de origem, fato é que foi oportunizado o contraditório neste processo, não havendo falar em cerceamento de defesa ou imprestabilidade de tal laudo. Afasto, assim, a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa.” (ID 2172554)

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda tombada sob o nº 0024030-68.2019.808.0347.

A princípio, destaco que, em casos tais –
onde se busca o controle de competência dos Juizados Especiais –
,
compreende o C. STJ ser do Tribunal de Justiça a competência para
a
apreciação
da via mandamental,
de modo que resta da afastada a alegação de incompetência deste Sodalício
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.1.
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
,
ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

________________________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO EM TURMA RECURSAL SOBRE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. 1.
"A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente"
(RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011). 2. Inaplicável a regra da causa madura aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Precedentes do STJ. 3. Recurso Ordinário parcialmente provido para determinar o processamento do writ no Tribunal de origem. (RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

No que concerne à competência afeta ao microssistema dos Juizados Especiais, é cediço que o artigo 3
o
da Lei nº 9.099/95 a estabelece da seguinte forma:

Art. 3º O Juizado Especial Cível
tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade
, assim consideradas:

I – as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III – a ação de despejo para uso próprio;

IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Nesse cenário, atentando-se para o critério qualitativo da competência dos Juizados Especiais – incluindo a análise de matérias de menor complexidade – a necessidade de produção de prova pericial – tal como ocorre na hipótese vertente –, de forma isolada, não repercutiria, de imediato, na complexidade da causa. Isso porque o artigo 35, da Lei nº 9.099/95, admite a produção de prova técnica – inclusive com apresentação de parecer. Senão vejamos:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Aliás, é entendimento assente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a
necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais”.
(RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Sob outro prisma, é relevante destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. Nesse sentido, valiosa a lição de Humberto Theodoro Júnior
1
:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum.
Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor “causas cíveis de menor complexidade”. (grifamos)

Sem embargo do debate acerca das balizas objetivas da prova técnica, tratando-se dos Juizados Especiais, para fins de fixação de competência e extensão do objeto da ação – se de maior ou menor grau de complexidade –, o Código de Processo Civil, em seu artigo 464, apresenta pertinente conceituação acerca das provas técnicas adotadas para o deslinde de causas de baixa complexidade. Vejamos:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

§ 2º
De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

Volvendo ao caso aqui versado, observo que, no âmbito do processo originário, restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária naqueles autos – em trâmite no Juizado Especial –, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante

Todavia, em verdade, pelo que denoto, o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de
análise preliminar
que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial.

Tanto é verdade que, naquela demanda, o MM. Juiz singular, após apresentação do laudo preliminar, em cumprimento a ordem emanada por esta Eg. Corte de Justiça, tratou da complementação da referida prova técnica em decisão saneadora.

Inclusive, no bojo do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos que tramitaram perante o juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, recurso tombado sob o nº 0033208-45.2016.8.08.0024, este Eg. Tribunal determinou a retirada dos materiais das dependências do condomínio sob o seguinte fundamento:

O condomínio não possui a técnica e o conhecimento necessários ao adequado armazenamento de toda a tubulação retirada.
Os materiais devem ser, de fato, encaminhados a terceiros com conhecimento técnico especializado, isentos e de credibilidade nacional,
a fim de preservar futura prova pericial a ser realizada
, além de permitir as inspeções em todas as unidades, análises e testes necessários à preservação do direito de prova.

Ainda no mesmo recurso, ao analisar a tutela recursal pretendida pela agravante – ora impetrante –, o E. Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, consignou o que segue:

Por outro lado, os requisitos do art. 300, do CPC, estão demonstrados quanto ao pleito de condicionar o início das obras de substituição da rede de gás à alteração/definição do responsável pela guarda dos materiais extraídos do condomínio.

Isso porque, a toda evidência, o condomínio não possui a técnica e o conhecimento necessários ao adequado armazenamento de toda a tubulação retirada em razão da substituição.

Os materiais da tubulação de gás retirados devem ser, de fato, encaminhados a terceiros com conhecimento técnico especializado, isentos e de credibilidade nacional, a fim de preservar futura prova pericial.

Esclareço, outrossim,
que o comando judicial para a substituição de toda a rede de gás do condomínio permanece, porém apenas terá início após definido o responsável pela guarda dos materiais retirados, com as inspeções e análises pertinentes, e a respectiva coleta de amostras para ensaio e testes de laboratório e de estanqueidade, a fim de preservar o direito do agravante de produzir a prova pretendida.

Por tais motivos,
defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para condicionar o início das obras de substituição da rede de gás à alteração do responsável pela guarda dos materiais extraídos do condomínio, que deverá ser feito pelo magistrado de primeiro grau, observando-se os fundamentos supracitados e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Mantenho, outrossim, os demais termos da decisão recorrida.

Concluo, portanto, que a verificação da existência ou não de vício na obra referente ao condomínio do Ed. Privilege carece de uma prova pericial de maior complexidade, não se adequando ao rito previsto na Lei Federal nº 9.099/95.

Outrossim,
é de se observar que a verificação ou não do abalo extrapatrimonial perpassa pela análise acerca da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.

Tanto é assim que os próprios autores – aqui parte interessada passiva – parte do pressuposto que as demandadas agiram com negligência e imprudência na construção do imóvel, o que resultou na existência de diversos vícios.

Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.

Por tal motivo, a complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.

Não obstante, compreendo que tal fato, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, uma vez que a incompetência absoluta não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

Nesse sentido, o artigo 64, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que, em se tratando de reconhecimento de incompetência absoluta, deve-se remeter os autos ao juízo competente, o qual decidirá se aproveitará, ou não, os atos proferidos. Nesse sentido, vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A
incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição
e deve ser declarada de ofício. (...)

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, o
s autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Deste modo, sendo reconhecida a incompetência absoluta do 6º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 2ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0024030-68.2019.808.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, à distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP Nº 513/2010, CONVERTIDA NA LEI Nº 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE Nº 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL. 1. A
incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em Recurso Especial
. 2. O
reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela
previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente. (...)
(STJ; AgInt-REsp 1.746.065; Proc. 2018/0137507-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 25/05/2021; DJE 04/06/2021)

grifei

______________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVO QUE NÃO TEM CARGA NORMATIVA SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa suficiente para infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, mas deferiu liminar em face da urgência até manifestação do juiz competente. 2. O dispositivo não trata, e também não impede, a possibilidade de o juiz, ainda que absolutamente incompetente, deferir medidas de urgência.
A norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de repetição
. 3. Incidência da Súmula nº 284/STF por deficiência de fundamentação. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-REsp 1.022.375; Proc. 2008/0008936-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 28/06/2011; DJE 01/07/2011)
grifei

Ante o exposto, feitas estas considerações,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a segurança, para reconhecer a incompetência absoluta do 6º Juizado Especial Cível de Vitória, e da 2ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para processar e julgar o processo nº 0024030-68.2019.808.0347, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.

Isento, ainda, o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, deverá ressarcir as custas iniciais adiantadas pela impetrante.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001354-10.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

AUT. COATORA: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 2ª TURMA DA CAPITAL

P. INT. PASSIVA: ALEXANDRE GOMES NUNES E DANIELY MIRANDA RIBEIRO NUNES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COLEGIADO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –

DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Caso concreto, em o que COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 2ª TURMA DA CAPITAL desproveu o recurso inominado interposto pela parte aqui impetrante, rejeitando a alegação de preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, afigurando-se como autoridade coatora. Preliminar rejeitada.

2.
“
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

3
.
O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o
“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

4
.
A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35, da Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica, inclusive com apresentação de parecer.

5.
No âmbito do processo originário restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária naqueles autos – em trâmite no Juizado Especial –, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante.

6.
Porém, o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial.

7.
A verificação ou não do abalo extrapatrimonial – para fins de indenização por danos morais pretendida pelo autor na demanda de origem – perpassa pela análise acerca da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.

8.
O

direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.

9.
A complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.

10.
A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

11.
Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 6º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 2ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0024030-68.2019.808.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

1
2
.
Segurança concedida em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conceder em parte a segurança.